Tribunal: TJPA
Processo: 0805252-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805252-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 526 DO STJ. REGRESSÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1 - O cometimento de falta grave ou novo crime enseja a regressão prisional (art. 118, I, LEP).

2 - Prescindível o trânsito em julgado do novo fato para fins de regressão de regime, consoante Súmula 526 do STJ.

3 - Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, ex vi Súmula nº. 526 do STJ (“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Convém esclarecer que a medida em questão mostra-se adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais
(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

Aliás, para a regressão cautelar, no caso, não é necessária a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, conclusão ou ainda a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva (STJ, AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

CONHEÇO
do recurso, e, no mérito dou-lhe
PROVIMENTO
do agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA
, nos termos supra descritos

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805252-52.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

APENADO: EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado Do Pará
, por meio da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara, com fulcro no artigo 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA,
que indeferiu o pedido de regressão cautelar do apenado

EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA,
ante à prática de novo delito.

Inconformado com a decisão interlocutória, o membro do
parquet
interpôs recurso de agravo em execução, visto que o pedido de regressão cautelar em razão da prática de novo delito foi indeferido sob o fundamento de que a prática do crime não gera qualquer risco à incolumidade do apenado ou de terceiros.

Sustenta o membro do Ministério Público de 1° Grau que os artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal não dão margem a interpretações, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual
requer que seja dado provimento ao presente agravo, procedendo-se à regressão de regime prisional do apenado
.

A defesa do apenado, por meio da Defensora Pública Adalgisa Rocha Campos, sustenta que não estão comprovadas a autoria e a materialidade do novo delito, fundamentando-se no art. 5°, LVII da Constituição da República de 1988. Por tal razão, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão atacada.

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém,
Flávio Oliveira Lauande
, manteve a decisão agravada pelos mesmos fundamentos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso do ministério público. (ID. 5426925).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

O recurso de agravo em execução penal é cabível, adequado, tempestivo e regular, não existindo nenhum fato impeditivo ou extintivo para seu conhecimento.

Mérito

Analisando os presentes autos, constato que o Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Tem-se que o réu
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA
cumpria pena no regime aberto e no curso da execução foi preso em flagrante pela prática de fato novo definido como crime (art. 157, §2º, inciso I, §2º-A, inciso I, do CPB).

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado pelo Ministério Público para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total divergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento está sumulado:

“
Súmula 526-STJ
: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. O cometimento de falta grave ou de crime doloso pelo apenado/agravado quando se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto impõe a regressão de seu regime para o fechado. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”.(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

"(...) EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. INEXIGIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO (...) 1. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida (...)" (AgRg no RHC 46.021/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 05/08/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)

O inconformismo prospera. Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP:

“(...) a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Nesse mesmo sentido, vale conferir o que preleciona o Supremo Tribunal Federal, in litteris: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 110881,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão mostra-se adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais
(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

Aliás, para a regressão cautelar, no caso, não é necessária a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, conclusão ou ainda a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva (STJ, AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito dou-lhe
PROVIMENTO
do agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA
, nos termos supra descritos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021